Tribunal: CARF
Processo: 15504.004368/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.004368/2010-23
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.094 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFRAÇÃO AUTÔNOMA.
Não há que se falar em aguardar a decisão definitiva nos processos que tratam
das obrigações principais, quando a obrigação acessória é autônoma,
absolutamente desatrelada dos fatos geradores das Contribuições Previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
DECAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
15504.003669/2010-30
37.264.151-2
Obrigação Principal (Empresa e RAT)
Recurso Especial
15504.003670/2010-64
37.264.152-0
Obrigação Principal (Terceiros)
Recurso Especial
15504.004364/2010-45
37.264.153-9
Obrigação Acessória (AI-68)
Recurso Especial
15504.004368/2010-23
37.264.154-7
Obrigação Acessória (AI-69)
Recurso Especial
O presente processo trata do Auto de Infração, Debcad 37.264.154-7, referente à
multa por apresentar a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.004368/2010-23
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.004368/2010-23

(GFIP) com informações incorretas em dados não relacionados aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias. O Auto de Infração às fls. 02 assim registra:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e paragrafo 3o, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com informações
inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei n. 8.212, de
24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 6o, também acrescido pela Lei n. 9.528, de 10.12.97,
combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
No Relatório Fiscal de fls. 39/40 assim consta:
1-A empresa está sendo autuada, por infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo sexto da
Lei 8212/91, com redação dada pela Lei 9528/97, combinado com o artigo 225. IV e
parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3048 de 06/05/99, uma vez que informou a GFIP -Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, com informação
inexatas ou omissas o campo "outras entidades" nas competências 01/2006 á 12/2007,
inclusive 13° salário para a matriz e 6 filiais. O código de Outras Entidades informado
foi "000", enquanto o correto seria "0115" para os estabelecimentos inscritos no CNPJ
sob os n°(s) 33.618.984/0001-28 e 33.618.984/0013-61 e "0099" para os
estabelecimentos inscritos no CNPJ 33.618.984/0002-09, 33.618.984/0003-90,
33.618.984/0004-70, 33.618.984/0007-13.
Em sessão plenária de 20/11/2013, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão n° 2403-002.363 (e-fls. 130 a 139), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
GFIP. INFORMAÇÕES DE DADOS NÃO RELACIONADOS AOS FATOS
GERADORES.
Os dados presentes na GFIP são característicos de empresa com direito à isenção da
cota patronal. Inexiste no processo Ato Cancelatório da isenção válido. Os dados
informados estão corretos.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA ACOMPANHA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Quando a obrigação acessória tem relação direta com a obrigação principal, a decisão
dada a esta vincula aquela.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso reconhecendo o vicio material na obrigação principal com reflexo na
obrigação acessória.
Cientificada do acórdão, a Fazenda Nacional opôs os Embargos de Declaração de
e-fls. 141 a 145, rejeitados conforme despacho de 24/02/2015 (fls. 148).
O processo foi encaminhado à PGFN em 06/03/2015 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 149) e, em 11/03/2015, foi interposto o Recurso Especial de e-fls. 150
a 161 (Despacho de Encaminhamento de e-fl. 162), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 2009, vigente à época.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de e-fls. 165 a 168,
para discussão acerca da impossibilidade de cancelamento da autuação, uma vez que ainda
não há definitividade da decisão que cancelou os lançamentos das obrigações principais.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.004368/2010-23

Distribuído o processo na CSRF, identificou-se a necessidade de saneamento, para
que fosse efetuada a análise da admissibilidade de duas matérias não contempladas no despacho
de e-fls 165 a 168. Foi então emitido Despacho de Admissibilidade Complementar (e-fls. 189 a
192), mantendo o seguimento apenas em relação à matéria acima mencionada.
Relativamente à matéria que obteve seguimento, a Fazenda Nacional apresenta as
seguintes alegações:
- consoante determina a Lei 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, a decisão de recurso administrativo deve ser
motivada;
- da leitura do dispositivo legal, depreende-se que, a princípio, não haveria
obstáculos jurídicos para que a autoridade julgadora pudesse adotar, como motivação de um ato
administrativo, tal como é o caso das decisões administrativas proferidas por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, os fundamentos empregados em outra decisão de mesma
natureza, contudo há que se interpretar o comando legal de forma integrada com o ordenamento
jurídico posto, de forma que a norma não se contraponha aos demais regramentos;
- partindo-se desta premissa, impende destacar que existe uma diferença latente
em (i) concordar com os fundamentos adotados em outra decisão e utilizá-los também como
motivação, e (ii) adotar o decidido em outro processo como único fundamento para afastar a
tributação, ou seja, dizer que um lançamento não irá subsistir porque o outro também foi
afastado;
- nesta última hipótese, a decisão proferida em outro processo é a própria razão de
decidir daquele que está sob análise, é o que geralmente ocorre com processos ditos decorrentes,
cujo único pretexto de existência é o próprio processo principal;
- neste diapasão, por serem os processos resultantes dos mesmos fatos e dos
mesmos fundamentos jurídicos, é de se concluir que deverá ser dada a mesma solução a ambos,
sob pena de se estar proferindo decisões contraditórias, daí porque, normalmente, ao se decidir o
processo decorrente, costuma-se determinar a aplicação, in casu, do que restou deliberado no
processo principal;
- porém, para que a Administração exonere o contribuinte dos gravames
decorrentes do processo administrativo fiscal, é necessário que a decisão administrativa que
determinou o cancelamento da exigência tributária tenha transitado em julgado, antes disso, a
exigência subsiste, conforme o art. 45, do Decreto no 70.235, de 1972;
- é dizer que, enquanto a decisão não se tornar definitiva, não há se falar em
insubsistência do lançamento nestes autos, conforme pretendeu autoridade julgadora a quo, a
exigência persiste, até que a decisão que a tenha cancelado transite em julgado;
- a situação posta nos autos não se coaduna com nenhuma das hipóteses do art. 42
do Decreto no 70.235, de 1972, tendo em vista que a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial
da decisão proferida no processo no 16327.001895/200812, que ainda se encontra pendente de
julgamento;
- somente após o julgamento da referida insurgência é que poderá a decisão do
processo principal se tornar imutável, apta a produzir seus efeitos de forma ampla, inclusive no
que tange à sua aplicabilidade ao presente processo, antes disso a contribuinte possui apenas uma
expectativa de direito;
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.004368/2010-23

- ademais, a confirmação da decisão do processo principal pela CSRF é evento
futuro e incerto e, diante da impossibilidade de se efetivá-la na prática, não há como considerar
que o lançamento cobrado nestes autos não mais subsista;
- tal conclusão, como já salientado alhures, é equivocada, não podendo servir
como único parâmetro para o cancelamento da exigência dos tributos dele decorrentes;
- observe-se, por exemplo, que na eventualidade de serem reformadas as decisões
proferida nos processos principais, o mesmo não poderá acontecer no presente feito, tendo em
vista a determinação para o cancelamento da exigência, sem qualquer ressalva;
- a jurisprudência deste Conselho é pacífica no sentido de exigir que a decisão
proferida no processo principal tenha se tornado definitiva para que possa ser adotada em seus
decorrentes (cita jurisprudência);
- com efeito, há que se ressaltar que a exigência fiscal aqui sob análise não pode
ser cancelada utilizando-se como único fundamento uma assertiva equivocada, qual seja, a de
que não mais subsiste o lançamento no processo principal;
- afastada esta argumentação, constata-se que o aresto proferido se tornou
deficitário em expor os fundamentos que motivaram o cancelamento do crédito tributário, fato
este que ocasiona a nulidade do julgado;
- dessa maneira, considerando que não houve qualquer ressalva no voto condutor
do acórdão proferido pela Câmara a quo, no sentido de aplicar as decisões proferidas nos
processos
15504.003669/2010-30
(Debcad
37.264.151-2,
contribuição
patronal)
e
15504.003670/2010-64 (Debcad 37.264.152-0, contribuições devidas a terceiros), quando elas se
tornarem definitivas e imutáveis, e considerando ainda que o único fundamento adotado para o
cancelamento da exigência foi a insubsistência dos lançamentos nos processos principais, fato
este, repita-se, inverídico (o que torna a decisão nula por ausência de motivação), é de se
reformar o referido julgado, merecendo alteração a conclusão aplicada ao caso concreto.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que o recurso seja conhecido e provido, para
reformando-se o acórdão recorrido, restaurando-se o teor da decisão de primeira instância.
Cientificada do Acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento parcial em 31/08/2016 (AR - Aviso de Recebimento de e-fls. 171 a 172),
a Contribuinte ofereceu, em 12/09/2016 (carimbo de postagem à e-fl. 179), as Contrarrazões de
e-fls. 173 a 178, contendo os seguintes argumentos:
- é incontroverso nos autos que os procedimentos administrativos mencionados
(37.264.151-2 e 37.264.152-0) foram extintos, restando apenas à CSRF decidir definitivamente a
questão;
- deste modo, ainda que se considere a inexistência de trânsito em julgado, é fato
que a exoneração das autuações principais por ausência de motivação refletem diretamente nesta
autuação;
- com efeito, trata-se de Auto de Infração por obrigação acessória, sendo que no
Relatório Fiscal consta que a empresa informou na GFIP indevidamente o código FPAS 639,
destinado às entidades beneficentes de assistência social;
- neste ponto é que merece ser mantido o acórdão, pois na verdade o mesmo
possui dois fundamentos, quais sejam: (i) obrigação acessória acompanha a obrigação principal e
(ii) nulidade vício na motivação;
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.004368/2010-23

- não obstante o Recurso Especial tenha como fundamento a ausência de trânsito
em julgado dos processos principais (Autos n° 15504.003669/2010-30 - DEBCAD 37.264.151-2
e Autos n° 15504.003670/2010-64 -DEBCAD 37.264.152-0), a verdade é que o acórdão também
decidiu que inexiste a propalada motivação, ou seja, a informação em GFIP no código FPAS 639
está correta, já que inexiste ato cancelatório de isenção.
Ao final, a Contribuinte pede a manutenção da decisão recorrida ou a suspensão
do julgamento, até que sobrevenha decisão definitiva nos autos dos processos administrativos
relativos às obrições principais.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos, portanto deve
ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
A matéria para a qual foi dado seguimento é a impossibilidade de cancelamento
da autuação, uma vez que ainda não há definitividade da decisão que cancelou os
lançamentos das obrigações principais
O crédito em questão diz respeito ao Auto de Infração, Debcad 37.264.154-7,
referente à multa por apresentação de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação
aos dados não relacionados aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias.
Destarte, na própria descrição da conduta que ensejou a multa em tela está
especificado que se trata de informações incorretas que não estão atreladas às obrigações
principais, de sorte que não se vislumbra a necessidade de aguardar o desfecho dos processos
que tratam destas obrigações, que é o objeto do Recurso Especial ora apreciado. Com efeito, a
matéria suscitada no recurso, bem como os paradigmas indicados, apontam apenas para a
necessidade de, no caso de processos vinculados, aguardar-se o resultado do processo principal,
que deve ser aplicado aos conexos e decorrentes. Com efeito, não foi indicado paradigma que
autorize a discussão, na CSRF, de aplicação do AI-69 como incidência desatrelada da obrigação
principal, como de fato é o caso desta obrigação acessória.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.004368/2010-23

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital